Tribunal: TJES
Processo: 5002084-08.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002084-08.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JAMES FERREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002084-08.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOSÉ JAMES FERREIRA RIBEIRO

RECORRIDA: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. SUPOSTO DEFEITO NO PRODUTO. DINÂMICA DO ACIDENTE INSUFICIENTE AO ACIONAMENTO DO AIRBAG. PERDA TOTAL DO VEÍCULO RECONHECIDA PELA SEGURADORA NÃO ENSEJA POR SI SÓ A FALHA NO ACIONAMENTO DO AIRBAG. AUTOR QUE EXPERIMENTOU TÃO SOMENTE DISSABORES. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - AIR BAG NÃO DEFLAGRADO ajuizada por
JOSÉ JAMES FERREIRA RIBEIRO
em face de
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A,
na qual narra a parte autora, brevemente, que é proprietário de um veículo GM Celta, se envolveu em um acidente de trânsito em 14/01/2024, colidindo contra uma motocicleta e caindo em uma valeta. Em decorrência do acidente, o veículo sofreu perda total, sendo indenizado pela seguradora.Assevera que, não obstante a gravidade do acidente, nenhum dos dois airbags existente no veículo foi acionado, quebrando assim a expectativa gerada, consequentemente, gerando abalos mentais, visto que poderia ter vindo à óbito, em razão da falha do produto. Requer, ao final, a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestação apresentada aos IDs 9043844 e 9043848.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial (ID 9043866).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9043868), sustentando que a sentença merece reforma, pois contraria a jurisprudência do c. STJ e do próprio TJES. Afirmou que o STJ tem decidido que a falha no acionamento dos airbags em um acidente de trânsito configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido e decorrente do próprio fato, independentemente da comprovação de prejuízos materiais ou psicológicos

A requerida - LIDER VEICULOS S.A. - CVC VITÓRIA apresentou contrarrazões ao ID 9043872, impugnando, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 9184865 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 9043872 – págs. 04/06).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente aos ID 9184865 e ss. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Rememorando, sucintamente, os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual pretende o autor/recorrente a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, sustenta que sofreu um acidente de carro no início do corrente ano e, não obstante a gravidade do acidente, o sistema de segurança do air bag do veículo (GM Celta) não foi acionado, o que reputa como falha grave.

Após a análise do conjunto probatório, o julgador de primeiro grau decidiu pela improcedência da pretensão inicial, sendo que não se vislumbram elementos aptos para afastar as conclusões anteriormente adotadas. Explico melhor.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, a requerida responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Mesmo que a legislação consumerista preveja o instituto da inversão no ônus da prova no artigo 6º, VIII, no CDC, não isenta o consumidor de apresentar prova mínima quanto aos fatos alegados, bem como não torna prescindível a verossimilhança das alegações.

In casu
, a lide está fundada no não acionamento do air-bag, por suposto defeito e o requerente/recorrente aduz ter direito à indenização por danos morais, em razão da responsabilidade objetiva da fornecedora pelo fato do produto.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, entendo que no presente caso encontram-se ausentes os requisitos para a responsabilização da empresa recorrida, uma vez que não comprovada a existência de dano e tampouco há prova mínima do alegado ilícito e, portanto, do nexo de causalidade.

Como cediço, a função do airbag consiste em ampliar a segurança conferida ao condutor, quando da ocorrência de colisão ou de capotamento, nos quais o cinto de segurança não é capaz de protegê-lo eficazmente de lesões graves e do risco de morte. Portanto, cuida-se de equipamento de proteção complementar.

Assim, tenho que o autor/recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, obrigação, repiso, que lhe era dirigida, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório era mesmo medida que se impunha.

Ressalto que a própria narrativa da inicial é genérica quanto aos danos que alega ter sofrido, eis que faz menção a acidente entre caminhonete e caminhão (ID 9043723 - pág. 05), totalmente fora de contexto. Ora, o acidente noticiado nos autos ocorreu entre uma motocicleta e um GM Celta.

Compartilho do mesmo entendimento lançado em sentença, chamando à atenção para os seguintes trechos (ID 9043866 ):

As fotografias anexadas à inicial demonstram que não houve grave impacto, posto que o para-brisa está preservado, havendo danos principais restritos ao para-choque. Assim, é possível que o airbag tenha se mantido inalterado não por estar com defeito, mas pelo impacto não ter sido tão grande.

Nesse viés, quanto à indenização perseguida, tem-se como indispensável a comprovação de um dano, de uma conduta objetivamente imputável à fornecedora do serviço, e do nexo de causalidade entre ambos.

O dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se identifica com a mágoa, dor, revolta, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências da lesão imaterial, mas com ela não se confundem.
“Não se pode pleitear danos morais baseado em pura indignação ou estado de ânimo alterado”
, adverte a jurisprudência (TRF4, AC 2000.70.00.007005-3; 4a. T.; Rel.: João Pedro Gebran Neto).

No mesmo sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – NÃO ACIONAMENTO DE ITENS DE SEGURANÇA – AIRBAGS – SUPOSTO DEFEITO DE FÁBRICA NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se do acidente ocorrido não houve a destruição total da dianteira do veículo, a qual permaneceu bastante preservada, bem como capô e parabrisa, não há falar em defeito de fábrica quanto ao acionamento dos airbags, tendo em vista que há muitos fatores que influenciam no acionamento do referido item de segurança.
In casu, seria necessária a realização de prova pericial a fim de demonstrar, indene de dúvidas, o defeito alegado, mas a prova não foi produzida e as demais constantes dos autos não conduzem à procedência da demanda. Os honorários advocatícios de sucumbência podem ser reduzidos, tendo em vista as peculiaridades do caso, como importância da causa, sobretudo considerando tratar-se de veículo antigo e por ser a parte apelante pessoa física e microempresa. (TJ-MS - AC: 08088738420168120001 MS 0808873-84.2016.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 05/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2020) (destaquei).

Em uma simples análise das imagens apresentadas pelo recorrente junto à petição inicial (IDs 9043731 e 9043732), é possível observar que o para-brisa permaneceu intacto. Além disso, diferente do que tenta fazer crer o recorrente, a perda total do veículo reconhecida pela seguradora não indica, por si só, a falha no sistema do airbag, o fato é que o equipamento de air bag não é acionado em toda e qualquer situação de colisão, conforme consta do manual do proprietário.

Ademais, conforme sustentado e comprovado documentalmente pela requerida LÍDER VEÍCULOS em contestação (ID 9043848), o autor/recorrente nem sequer atendeu as revisões periódicas do automóvel, de modo que, por qualquer ângulo que examine a demanda, o caminho é a improcedência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)